Tribunal: TJMT
Processo: 1067265-56.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067265-56.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GILBERTO NASCIMENTO SOUZA LTDA - CNPJ: 44.118.364/0001-46 (EMBARGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GILBERTO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 832.806.851-68 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença e determinou o retorno dos autos à origem para reapreciação do pedido de gratuidade da justiça, diante da ausência de prévia intimação da parte para comprovação dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao determinar a anulação da sentença sem aplicar a teoria da causa madura e sem examinar as teses suscitadas pela embargante.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia e reconheceu a violação ao art. 99, § 2º, do CPC. A teoria da causa madura não se aplica quando o vício decorre da ausência de oportunidade para produção de prova.

Os embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação prevista no art. 99, § 2º, do CPC justifica a anulação da decisão que indefere a gratuidade da justiça. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Gilberto Nascimento Souza Ltda. e Gilberto Nascimento de Souza, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reapreciação do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, aduzindo, em síntese, que: (i) o acórdão deixou de apreciar a natureza da nulidade reconhecida, a qual seria apenas relativa e não absoluta; (ii) a eventual inobservância do art. 99, § 2º, do CPC não justificaria a desconstituição integral da sentença, por inexistir prejuízo apto a invalidar os demais capítulos decisórios; (iii) houve omissão quanto à aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
; (iv) o colegiado deixou de examinar a possibilidade de incidência da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil; e (v) seria possível ao Tribunal apreciar diretamente o pedido de gratuidade da justiça à luz dos documentos já constantes dos autos, evitando o retorno do feito à instância de origem.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento das alegadas omissões, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja revista a conclusão adotada no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissões no acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, verifica-se, desde logo, que sua real pretensão consiste na rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao anular a sentença, sob o argumento de que a nulidade decorrente da inobservância do art. 99, § 2º, do CPC seria meramente relativa, bem como ao deixar de aplicar a teoria da causa madura para apreciação direta do pedido de gratuidade da justiça.

Todavia, não se verifica qualquer vício integrativo.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao concluir que o pedido de gratuidade foi indeferido sem que fosse oportunizada à parte a comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício, em afronta ao art. 99, § 2º, do CPC, circunstância que impunha a anulação da sentença.

Também não há omissão quanto à teoria da causa madura. Isso porque o vício reconhecido não decorreu da insuficiência da prova produzida, mas da ausência de oportunidade para sua produção. Assim, não cabia ao Tribunal apreciar diretamente o pedido de gratuidade, sob pena de substituir providência que competia ao juízo de origem e manter a própria violação processual que ensejou a anulação do
decisum
.

A remessa dos autos ao primeiro grau mostrou-se necessária para assegurar o contraditório e o cumprimento do procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PLANO DA JUSTIÇA GRATUITA . AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 2º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO . NULIDADE DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO TRIBUNAL . IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LÓGICA DOS ATOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME(...)Tese de julgamento:
O indeferimento de plano da justiça gratuita, sem prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, configura error in procedendo e impõe a nulidade da decisão, com retorno dos autos à origem. Reconhecida a nulidade por vício na análise da gratuidade da justiça, é vedado ao Tribunal apreciar diretamente o pedido de tutela de urgência, sob pena de supressão de instância e violação à ordem lógica dos atos processuais. (...)”
(TJMT, RAIn 10427643020258110000, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10.03.2026 – negritei)

Desse modo, verifica-se que a embargante pretende apenas a reapreciação das conclusões adotadas pelo colegiado, o que evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026